Tribunal: CARF
Processo: 10935.721361/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O Contribuinte não pode inverter um ônus probatório que por expressa disposição legal é seu, ainda mais quando não apresenta qualquer elemento probatório hábil e idôneo para elidir a presunção de omissão de receitas. A realização de diligência ou perícia é faculdade do Relator.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Os depósitos em conta-corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-se receitas omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1° de janeiro de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. LMC. RELATÓRIO DE VENDAS. O LMC, contendo o registro das vendas de cada dia, bem como relatório das vendas anuais por bomba de abastecimento, ambos sem correlação com os depósitos não escriturados que o contribuinte foi intimado a justificar, não satisfaz a exigência de comprovar a origem destes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRATIVIDADE ACIMA DA MÉDIA DO RAMO.
Índices de lucratividade acima da média do ramo, apurados considerando a receita declarada somada com a omitida, por si só, não tem o condão de justificar valores de receitas considerados omitidos, por presunção legal, se o contribuinte não logrou apresentar provas da origem de todos os depósitos/créditos bancários recebidos de que foi intimado.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, COFINS E PIS. Solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, estende-se no que couber, aos demais lançamentos decorrentes quando tiver por fundamento o mesmo suporte fático.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721361/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.206 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
SERGIO DE CARLI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O Contribuinte não pode inverter um ônus probatório que por expressa
disposição legal é seu, ainda mais quando não apresenta qualquer elemento
probatório hábil e idôneo para elidir a presunção de omissão de receitas. A
realização de diligência ou perícia é faculdade do Relator.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o
ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Os depósitos em
conta-corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-se receitas
omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1° de janeiro
de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a
existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada, foi
erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LIVRO
DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS. LMC. RELATÓRIO DE VENDAS. O LMC, contendo o
registro das vendas de cada dia, bem como relatório das vendas anuais por
bomba de abastecimento, ambos sem correlação com os depósitos não
escriturados que o contribuinte foi intimado a justificar, não satisfaz a
exigência de comprovar a origem destes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRATIVIDADE
ACIMA DA MÉDIA DO RAMO.
Índices de lucratividade acima da média do ramo, apurados considerando a
receita declarada somada com a omitida, por si só, não tem o condão de
justificar valores de receitas considerados omitidos, por presunção legal, se o
contribuinte não logrou apresentar provas da origem de todos os
depósitos/créditos bancários recebidos de que foi intimado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721361/2012-48
Fl. 4231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, COFINS E PIS. Solução dada ao
litígio principal, relativo ao IRPJ, estende-se no que couber, aos demais
lançamentos decorrentes quando tiver por fundamento o mesmo suporte fático.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em CURITIBA (PR) que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo recorrente diante das exigências fiscais relativas aos
anoscalendário 2007 e 2008, na sistemática do lucro presumido pelo qual o contribuinte havia
manifestado opção:
i.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 2.592/2.617, no
valor de R$ 113.670,80, devido a omissão de receitas da atividade,
relativas a depósitos bancários não escriturados e cuja origem não foi
esclarecida,
nos
períodos
de
apuração
30/06/2007,
30/09/2007,
31/12/2007, 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008 e 31/12/2008, com base
Fl. 4232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

nos arts. 1o, 25 e 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 3o,
15 e 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 224, 518, 519,
528 e 841 do Regulamento do Imposto de Renda RIR de 1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999);
ii.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 2.618/2.635, no
valor de R$ 281.228,17 relativa à mesma infração e nos mesmos períodos
que o IRPJ, exigida com base nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, com as alterações pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23
de junho de 2008 (conversão da MP no 413, de 2008); arts. 20 e 24 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alterada pela Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003 e pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009; arts. 28 e 29 da
Lei no 9.430, de 1996;
iii.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, págs.
2.636/2.645, no valor de R$ 35.902,09 relativa à mesma infração, nos
períodos de apuração 30/04/2007, 30/06/2007 a 31/05/2008, 31/07/2008 a
31/12/2008, com base no art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1995; arts. 2o, 3o
e 8o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, alterada pela Medida
Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001, pela Lei no 11.196, de 21
de novembro de 2005, pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 e pela lei
no 11.945, de 2009; arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991;
iv.
Insuficiência de recolhimento relativa a receita escriturada e não oferecida
à tributação, nos períodos de apuração de 30/04/2007 a 31/12/2008, com
base nos arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 1998, alterada pela MP no
2.15835, de 2001, pela Lei no 11.196, de 2005, pela Lei no 11.941, de
2009, e pela Lei no 11.945, de 2009; arts. 1o e 2o da LC no 70, de 1991;
v.
Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, págs. 2.646/2.655,
no valor de R$ 7.778,79 relativa às mesmas infrações que a Cofins, nos
mesmos períodos de apuração com base nos arts. 1o e 3o da Lei
Complementar no 7, de 07 de setembro de 1970; arts. 2o, 3o e 8o da Lei no
9.718, de 1998, alterada pela MP no 2.15835, de 2001, pela Lei no 11.196,
de 2005, pela Lei no 11.941, de 2009, e pela Lei no 11.945, de 2009; arts.
2o, 8o e 9o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998; art. 24 das Lei no
9.249, de 1995.
vi.
Sobre os impostos e contribuições devidos apurados exige-se multa de
ofício de 75% do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, e Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, e juros de mora segundo o art. 61, § 3o
da Lei no 9.430, de 1996.

Fl. 4233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

Às págs. 2.658/2.669, no Termo de Verificação Fiscal TVF, estão descritos os
procedimentos de fiscalização e a autuação; às págs. 2.670/2.726. nos Anexos de I a X, o
autuante juntou demonstrativos de apuração das exações.
O interessado apresentou impugnação alegando em síntese:

i.
Discorda do item 5.1 do TVF, de que deixou de escriturar depósitos
bancários em 2007 e 2008, nos valores de R$ 8.187.113,54 e R$
18.014.542,22, respectivamente.
ii.
Apresenta demonstrativo de créditos SICREDI de 01 e 03/2008, de R$
8.429.700,00 de transferências entre contas da própria empresa, págs.
2.731/2.733; diz que essas transferências estão contabilizadas como
emissão de cheques e débito em conta corrente de outros bancos, o que
pode ser verificado nos extratos em poder da RFB e no processo e relação
do banco Sicredi, Anexo 02.
iii.
Às págs. 2.733/2.762, apresenta demonstrativo de créditos no banco
HSBC, explicando as origens; ressalta que os valores das cartas-frete
depositados, transferências, depósitos do próprio caixa da empresa,
depósitos feitos de notas fiscais emitidas, etc, não são omissão de receita,
“pois nos demais meses lançados na Contabilidade, também os valores dos
créditos são maiores que o faturamento, foi considerado pelo Fiscal como
provado a origem, por isso aqui também está provado que não houve
nenhuma omissão de receita.”; explica que a carta-frete, que corresponde à
maior parte da movimentação financeira da empresa, é prática de há
muitos anos em que o embarcador contrata um terceiro caminhão para
transportar sua mercadoria, tratando-se de um documento utilizado no giro
financeiro entre o tomador do frete, o transportador, o posto de
combustível e a empresa embarcadora: o transportador recebe a carta-frete,
se abastece no posto, paga com a carta-frete e recebe de troco vários
cheques de emissão do posto, pois ele muitas vezes necessita de dinheiro
vivo para pagar pedágio, etc; aduz que a maior venda da empresa é da
parceria com transportadoras que, via telefone, estabelecem prazos e
preços diferenciados para liquidar estas cartas-frete, tais como semanal,
quinzenal, mensal, duas vezes por semana, etc; que os motoristas não
levam dinheiro vivo, nem cheques em branco, por isso a empresa
estabeleceu parcerias como, por exemplo, com a Transportadora Bunge,
sua maior cliente; explica que cada bomba de abastecimento é integrada
com o atendente no caixa, há fechamento a cada 12 horas, às 6:00 h e 18:h,
da quantidade vendida, que a cada venda é emitido nota ou cupom fiscal, e
o atendente não consegue utilizar o bico da bomba antes de fechar a
operação que fica no vídeo do computador, que não abre para
abastecimento de outro veiculo até que seja emitido o documento fiscal,
que cada bico e bomba possui um lacre colocado e fiscalizado pelo Estado,
sendo conhecido o valor da venda de cada dia, que o atendente, no início
de cada período, tem em mãos pequeno valor em dinheiro e cheques de
Fl. 4234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

pequeno valor preenchidos, para fins de troco e, ao longo do dia, o caixa
recebe cartas-frete, pagamento em cartão de crédito e de débito, cheques,
cheques pré-datados, notas do Controle Central de Frota CTF, notas que os
motoristas assinam para pagar na volta quando não possuem carta-frete,
notas que as empresas de transporte próprio sem cartafrete autorizam por
telefone e depois depositam para o posto; aduz que relacionou seus cinco
maiores clientes e emitentes de cartas-frete, nos Anexos XI e XII, e
destaca que, só com a Bunge, trocou R$ 15.534.314,66 em cartas-frete em
2007 e, em 2008, R$ 17.456.803,62, que não significam faturamento, pois
carta-frete equivale a um cheque da Bunge, que deposita o correspondente
valor na conta do litigante, conforme este lhe remete as cartas-frete que
recebeu; destaca que se pode observar que emitiu milhares de cheques de
troco nos valores de R$ 100,00, R$ 150,00, R$ 300,00 e R$ 500,00.
iv.
Afirma que respondeu à intimação de 20/04/2012, esclarecendo um a um a
origem dos 16.595 lançamentos e estranha as diferenças gritantes de
alguns meses que, segundo presunção, seriam omissão de receitas, o que
não é verdade.
v.
Também as compras da Cia. Ipiranga, que correspondem a 98,39% em
2007 e 88,4% em 2008, foram todas com notas registradas.
vi.
Assim o autuante não provou que a empresa tenha deixado de emitir
sequer uma nota ou cupom fiscal e apresenta o seguinte quadro, em que
demonstra que, se verdadeira a omissão, então o seu lucro seria
irrealmente alto, para produto cujo preço é tabelado pelo governo federal,
fiscalizado pela ANP e o imposto recolhido por substituição tributária, na
refinaria e em relação ao qual o percentual de lucro presumido é de 1,6%:

vii.
Também apresenta como prova de que não omitiu nem compras nem
receitas, nos meses de 10/2007, 03, 08 e 09/2008, em relação aos quais o
autuante detectou os maiores valores de omissão de receitas, cópias do
LMC, onde constam as entradas e saídas diárias de todos os combustíveis,
bomba, por bomba, com valores inicial e final de cada dia, resumo dos
litros vendidos e comprados; como as demais receitas da empresa
correspondem a 2%, vêse que não houve omissão de receitas.
viii.
Referencia-se ao Anexo V do auto de infração, onde a simples análise
visual dos valores das vendas apuradas pelo fiscal em 10/2007, 01, 03 e
09/2008 evidencia que se trata de valores que o posto (que é a empresa
litigante) não teria como ter vendido, porque não existia tal quantidade do
produto (em 09/2008, seriam 5 milhões de litros num mês), nem
funcionários suficientes para atender.
Fl. 4235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

ix.
Também apresenta um relatório analítico, Anexo 01, das vendas nos dois
anos, de cada bomba, quantidades de litros e valores, para provar que não
houve venda sem nota ou cupom fiscal, inexistindo a materialidade do fato
de omissão de venda e receita.
x.
Que, se o contribuinte está provando a entrada e a saída de todos os
produtos que faturou e tributou pelo lucro presumido e cujos preços são
tabelados pelo governo federal, não há como a RFB provar que ele deixou
de emitir nota ou cupom fiscal, mesmo que seja de um único faturamento.
xi.
A respeito das considerações feitas pelo autuante, às págs. 2.662/2.663
(págs. 5/6 do TVF), sobre elevados saldos de caixa do autuado, questiona
“Não tem uma justificativa razoável se for só somados os créditos, e os
débitos aonde ficam no Caixa?”, pois devem ser considerados os débitos e
a origem da maioria dos valores foi transferências da própria empresa.
xii.
Quanto ao banco Bradesco, a conta corrente só recebe depósitos de um
convênio com CTF, em que cada veículo possui um sensor em tempo real
na boca do tanque de combustível que informa a placa, dados do veículo
quilometragem rodada, data do abastecimento e qual bomba, litros
abastecidos, número e valor total da nota fiscal; cada empresa desse
convênio paga o posto na data acordada, mediante crédito no Bradesco, e
condicionado ao envio pelo litigante das notas fiscais; anexa relatórios de
consumo dos veículos e notas fiscais emitidas para provar que não houve
omissão de receitas dos créditos do Bradesco; para melhor análise, envia o
Anexo 03, de alguns clientes e, se necessário, pode disponibilizar de todos
os clientes.
xiii.
Afirma que inexistiu omissão de receitas de lubrificantes, em relação ao
PIS e Cofins de 2007 e 2008, porque todas as vendas foram registradas,
não prosperando a correspondente autuação, nem mesmo em relação à
presunção de omissão, assim como os de IRPJ e CSLL.
xiv.
Requer a desqualificação da multa de ofício, com base em Súmulas do
Câmara Superior de Recursos Ficais – CSRF, de que a presunção legal de
omissão de receitas, por si só não autoriza a qualificação, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

O Acórdão ora Recorrido (0638.019. 2a Turma da DRJ/CTA) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007, 31/03/2008,
30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM
NÃO FOI COMPROVADA.
Fl. 4236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea que fossem valores isentos, já oferecidos à
tributação, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte ou de outra
origem justificada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM.
Cabe excluir da base de cálculo da exigência de ofício, os depósitos bancários
recebidos como transferências entre contas de titularidade do próprio
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS.
Os valores creditados pela instituição financeira na conta bancária do
contribuinte, para cobertura de saldos negativos, caracterizaram-se
Como empréstimos tomados e devem ser excluídos da presunção de omissão
de receitas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CHEQUES DEVOLVIDOS AO EMITENTE.
Os créditos de cheques emitidos pelo contribuinte e devolvidos em suas contas
bancárias não podem ser considerados um efetivo crédito de valores para os
efeitos da omissão de receita presumida de que trata o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALES-FRETE. LISTAGENS.
Para comprovar que os créditos/depósitos recebidos e não escriturados se
tratam de vales-frete depositados, que não representam receitas do autuado,
meras listagens de vales-frete, sem documentação e sem correlação com os
depósitos, não satisfazem a exigência.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LIVRO
DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS. LMC. RELATÓRIO DE VENDAS. O LMC, contendo o
registro das vendas de cada dia, bem como relatório das vendas anuais por
bomba de abastecimento, ambos sem correlação com os depósitos não
escriturados que o contribuinte foi intimado a justificar, não satisfaz a
exigência de comprovar a origem destes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRATIVIDADE
ACIMA DA MÉDIA DO RAMO.
Índices de lucratividade acima da média do ramo, apurados considerando a
receita declarada somada com a omitida, por si só, não tem o condão de
justificar valores de receitas considerados omitidos, por presunção legal, se o
contribuinte não logrou apresentar provas da origem de todos os
depósitos/créditos bancários recebidos de que foi intimado.
SALDOS DE CAIXA ELEVADOS. AUTUAÇÃO. OUTRA BASE LEGAL.
Descabe discutir afirmativa do autuante acerca dos elevados saldos de Caixa
mantidos pela empresa, se tais dados não embasaram a autuação e a
Fl. 4237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

contestação do litigante não contrapões dados e documentos em contrário a
serem analisados.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
MULTA DE OFÍCIO.
Descabida a impugnação de multa de ofício qualificada, se esta não foi
aplicada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
PIS. COFINS. LUBRIFICANTES.
Exigem-se PIS e Cofins sobre os valores das revendas de lubrificantes que
foram contabilizadas como sujeitas à alíquota zero, como se combustíveis
fossem, pois os lubrificantes estão sujeitos à regra geral de incidência dessas
contribuições.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a única forma de elidir a
presunção legal é a apresentação de provas hábeis e idôneas que demonstrem a origem dos
recursos utilizados nos depósitos bancários. E essas provas, se não apresentadas por ocasião da
fiscalização, devem ser apresentadas junto com a peça de defesa. Na peça impugnatória,
examinam-se os elementos de prova se apresentados; quanto aos valores não justificados,
permanece a presunção legal de omissão de receita e as correspondentes exigências de imposto e
contribuições. ... No que tange a esta parcela da autuação, efetivamente, essas vendas foram
contabilizadas, porém classificadas como sujeitas à alíquota zero, como se combustíveis fossem;
porém em se tratando de lubrificantes, sujeitam-se à tributação normal, porque não se trata de
produtos que sejam sujeitos à tributação concentrada na refinaria ou importadora, como é o caso
dos combustíveis.
Quanto ao LMC aduziu a DRJ que o contribuinte: “Apresentou às págs.
2.862/3.639, cópias dos LMC dos anos 2007 e 2008, para provar que não omitiu nem compras
nem receitas, nos meses de 10/2007, 03, 08 e 09/2008, em relação aos quais o autuante detectou
os maiores valores de omissão de receitas, pois constam as entradas e saídas diárias de todos os
combustíveis, bomba, por bomba, com valores inicial e final de cada dia, resumo dos litros
vendidos e comprados, o que impede que receita de revenda de combustível (que é 98% da
receita total da empresa) seja omitida. Tal como já comentado neste voto, cabe ao contribuinte
documentar a origem de cada crédito/depósitos recebido em suas contas bancárias, de que foi
intimado; a apresentação do o LMC não satisfaz essa exigência.”
Fl. 4238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

Quanto ao pedido de desqualificação da multa ressaltou que não fora aplicada a
multa qualificada de 150%.
Por fim, julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo as exigências para
R$66.864,81 de IRPJ, R$165.490,29 de CSLL, R$6.898,15 de PIS, R$31.837,60 de Cofins e
respectivos multa de ofício e juros de mora.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
656 dos autos, em que basicamente repete os argumentos de impugnação, alegando em síntese:

i.
Aduz que após o acórdão n° 06-38.019 da 2a Turma da DRJ/CTA, ter
acatado e excluído valores já definidos como lançados indevidamente em
omissão de receita, voltamos neste quadro abaixo a solicitar a análise deste
conselho, em acatar as provas do relatório seguinte: Levantamos e estamos
demonstrando conforme segue que também no HSBC, nos meses e valores
mais expressivos, definidos pelo fiscal, cada crédito a sua origem.
ii.
Afirma que para provar que os depósitos das cartas fretes, foram efetuadas
em nossas contas correntes, trazemos aqui, relatórios recebidos de 3(três)
empresas que nos enviaram demonstrando os depósitos e suas origens das
cartas fretes.
iii.
Aduz que foi demonstrado a origem dos créditos no processo, o Fiscal nos
solicitou em 20.04.2012, através de relatório de 16.595 lançamentos, e
foram identificados um a um a origem. Ficou ali provado nos 24 meses
que os procedimentos da empresa foi o mesmo durante os 24 meses de
movimento. Estranhamos aqui as diferenças gritantes de alguns meses que
segundo a presunção são de omissão de receita, que não é verdade.
iv.
Afirma que todas nossas compras estão lançadas, registradas , 98,9% em
2007 e 88,4% em 2008 , foram da Companhia piranga, conforme descreve
o Fiscal no Termo de Fiscalização a pag. 09 de 12, portanto não existe
nenhuma compra sem lançar na Contabilidade da empresa e a origem dos
combustíveis, todas notas registradas, por isso também provamos que não
existe omissão de receita.
v.
Alega que “no relatório de todos os meses, foram esclarecidos os créditos,
pois com o crédito e o débito nas contas bancarias não alteram o
faturamento, pois o nosso faturamento foi 100% emitido notas Fiscais e
pagos os devidos impostos federais. Não pode ser considerado
transferência entre contas da própria empresa, liberação de limites
utilizados no dia, cartas fretes, créditos de cartões de vendas, vendas por
notas fiscais, como se fossem omissão de receitas. Todo o nosso
faturamento foi emitido a nota fiscal.”.
Fl. 4239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

vi.
Afirma que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
vii.
OMISSÃO DE RECEITAS - O lançamento requer prova segura da
ocorrência do fato gerador do tributo. A constatação de omissão de
receitas pela pessoa jurídica, deve ser devidamente comprovada pela
fiscalização, através da realização das verificações necessárias à obtenção
dos elementos de convicção e certeza indispensáveis à validação do
crédito tributário.
viii.
OMISSÃO DE RECEITA OPERACIONAL — HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA — O confronto entre a
movimentação bancária contabilizada e a receita auferida, principalmente
nos postos de gasolina quando reconhecidamente existe a chamada 'troca
de cheques' em fins de semana para atendimento à clientela e fornecimento
de capital de giro, não é suficiente para caracterizar o desvio de receita por
parte da pessoa jurídica, sendo necessário maior aprofundamento na
investigação para a comprovação da omissão, sob pena da tributação
meramente sobre depósitos bancários.
ix.
Aduz que há 50 anos a carta-frete é um dos meios mais comuns de
pagamento ao caminhoneiro, mas nos dias atuais ninguém mais quer
trabalhar com ela, já que o papel virou sinônimo de parar apenas nos
postos que a aceite, gastar mais do que o necessário, diesel mais caro e não
serve como comprovante de renda para, por exemplo, fazer um
financiamento de um caminhão novo. Além de tudo isso a carta-frete faz
com que grande parte da carga circule informalmente. Segundo o IBGE, a
movimentação de frete no Brasil gira em torno de 16bilhões de reais por
ano, mas a estimativa é de que esse mercado seja, na verdade, de 60
bilhões. Com o fim da carta-frete todo esse montante deve ser trazido para
a formalidade.
x.
Do voto págs. 3705, Anexos XI e XII, págs. 2480/2499 e 2500 a 2514:
Afirma que demonstrou as compras através da própria verificação do fiscal
que em seu relatório, informou que 98% das compras foram efetuadas da
Ipiranga que é nossa principal fornecedora e marca utilizada. Não houve
sequer nenhuma nota no período fiscalizado sem registro. Por isso, não há
omissão de receita. Em nenhum momento ha prova no processo, de que a
empresa deixou de registrar sequer um patrimônio, uma nota fiscal,
sempre teve bom capital de giro e caixa pra bancar as trocas das cartas
fretes e não ficou em nenhum momento demonstrado sequer um outro
item material intitulado de possível omissão de receita.
xi.
Da Lucratividade: Afirma que caracteriza omissão de receita ou de
rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal,
recibo ou documento equivalente, no momento d efetivação das operações
de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de
bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras
Fl. 4240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

transações realizadas com bens ou serviços, bem corno a sua emissão com
valor inferior ao da operação. Presume-se omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a
ocorrência das seguintes hipóteses: a indicação na escrituração de saldo
credor de caixa; a falta de escrituração de pagamentos efetuados; e a
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada. Provada a omissão de receita, por indícios na
escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a
autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de
caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não
anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega c a origem dos recursos não forem
comprovadamente
demonstradas.
A
autoridade
determinará
por
notificação o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida à pessoa jurídica no
período de apuração a que corresponder a omissão de receita. DEFESA:
Entretanto, o que se verifica, em boa parte dos casos de notificação por
arbitramento de omissão de receita, são abusos da autoridade fiscalizadora,
ao extrapolar os critérios previstos na legislação para proceder ao
lançamento. Por exemplo, improcede a autuação com base em com base
em omissão de receitas por existência de depósitos bancários não
contabilizados quando a fiscalização não logra demonstrar cabalmente a
existência da omissão. Não cabe autuação baseada em meros indícios. Para
efeito de determinação da receita omitida, neste caso, os créditos devem
ser
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados os decorrentes de transferência de outras contas da própria
pessoa jurídica. - O confronto entre a movimentação bancária
contabilizada c a receita auferida, principalmente nos postos de gasolina
quando reconhecidamente existe a chamada 'troca de cheques' em fins de
semana para atendimento à clientela e fornecimento de capital de giro, não
é suficiente para caracterizar o desvio de receita por parte da pessoa
jurídica, sendo necessário maior aprofundamento na investigação para a
comprovação da omissão sob pena da tributação meramente sobre
depósitos bancários.
xii.
Do voto 6 Anexo V, pág. 3711 e 3712: Afirma que quanto aos meses
citados (10/2007, 01, 03 e 09/2008), relatados, os valores das omissões
foram reduzidas respectivamente, conforme demonstra o Anexo V de pág.
3658: devem ser reduzidos ainda as cartas fretes, relacionadas no processo,
cujo exemplos das 3 empresa supra citadas, que provaram que os depósitos
creditados são realmente das cartas fretes e as demais também que não nos
remeteram os relatórios, mas que são comprovadamente depósitos de
cartas fretes.
xiii.
Dos lançamentos reflexos: PIS e COFINS: Aduz que no que se refere a
autuação de omissão de receitas com base na presunção legal art. 42 da Lei
9.430, de 1.996, data a intima relação de causa e efeito, aplica-se aos
lançamentos reflexos de PIS e COFINS e da CSLL, o decidido no
Fl. 4241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

principal, sendo todos, de forma análoga, procedentes em parte. Auto de
Infração de PIS e COFINS de Lubrificantes nos anos de 2007 e 2008, por
omissão de receita na Venda de Lubrificantes não existe, todas as vendas
foram registradas e no auto de infração não deve prosperar pois requer o
pagamento do PIS e COFINS de valores presumidamente omissos. Devem
ser extintos as omissões do relatório.
xiv.
Requereu o cancelamento de todos os autos de infração deste processo por
ter justificado que não há omissão de receitas.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Em verdade, todas as peças processuais apresentadas pela contribuinte repetem os
mesmos argumentos e basicamente trazem questionamentos relativos à inconstitucionalidade ou
ilegalidade da legislação aplicável, que fogem ao âmbito de competência deste Conselho.
No que se referem às alegadas provas trazidas pela Recorrente ao que parece a
contribuinte continua sem compreender que a comprovação do que alega depende de
documentação contábil e fiscal idônea.
Não se duvida da existência das chamadas “cartas-frete”, também não é impedido
que o empresário adote a metodologia mercadológica que melhor se adeque à natureza da sua
atividade. Entretanto, quando se está diante de uma “metodologia” sem qualquer base legal ou
regramento do Fisco, compete ao contribuinte escriturar e demonstrar de forma absolutamente
clara a natureza da operação realizada, e claramente não foi isso que fez.
Estamos diante de um contribuinte com faturamento absolutamente expressivo
mas que mesmo assim não adotou o dever de cautela e nem se cercou da assessoria contábil e
jurídica necessária para adequar a sua metodologia ao regramento contábil e fiscal pertinente.
Fl. 4242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

A decisão da DRJ foi absolutamente clara nesse sentido, detalhou de forma
cristalina o embasamento legal trazido pela presunção adotada pelo art. 42 da Lei 9.430/1996. O
fato é que diante da “balbúrdia” contábil e financeira que o agente fiscal se deparou, bem como
da grande discrepância de movimentação financeira, não havia outro caminho ao autuante senão
o da aplicação do referido dispositivo legal.
Ressalte-se que ainda no curso da fiscalização o contribuinte foi reiteradamente
intimado para apresentar justificativas às movimentações, falhando copiosamente. Em sede de
Impugnação e Recurso permanece da mesma forma e parece não entender que diante da
presunção legal o ônus probatório passa a recair sobre ele.
Em verdade, toda a aparente falta de cautela adotada na metodologia aplicada pelo
contribuinte parece permanecer em sede defensiva. Veja que o contribuinte continua a trazer
listagens e relatórios unilaterais que defende ser provas irrefutáveis.
A título de exemplo das “provas” em seu recurso quase que intelectível:

Fl. 4243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

Ainda, traz o que alega ser um email de um dos clientes que provaria o quanto
alegado (apesar de que um email não elidiria o ônus probatório), mas sequer anexa,
aparentemente copia o texto do que alega ser a prova, cito:

E por ai que vai a linha defensiva da contribuinte, o que leva qualquer profissional
ou julgador que tenha o mínimo de intimidade com a legislação tributária e o fundamento legal
da autuação à conclusão de que: tais elementos nada provam.
Outrossim, reitera ser o LMC prova suficiente do que alega, mas tal matéria já foi
devidamente enfrentada pela DRJ que deixou claro que o LMC isoladamente não faz prova do
quanto alegado ao contribuinte.
No mais, os demais argumentos basicamente repetem a impugnação. Nestes
termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 4244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
nas partes que se aplicam:

Voto
(...)

Anexos XI e XII, págs. 2.480/.2499 e 2.500/2.514.
O Anexo XI, Relatório de controle de trocas de cartasfrete das principais empresas, em
2007, relaciona por empresa: no da cartafrete, data do lote, valor e data em que foi
“baixado” e o Anexo XII, analogamente, em relação ao ano de 2008.
Informa que o motorista do caminhão se abastece no posto, paga com a cartafrete que
recebeu da transportadora que o contratou e recebe de troco cheques de emissão do
autuado e dinheiro vivo para pagar pedágio; posteriormente, quando o contribuinte
remete as notas fiscais referentes ao abastecimento, para o cliente, este deposita o valor
da cartafrete em sua conta, ou seja, que os depósitos recebidos de cartasfrete não
configuram receitas do autuado.
Ora, se as receitas do litigante são fração dos depósitos de valores de cartasfrete
recebidos, onde estão as prestações de contas individualizadas que o contribuinte
remeteu aos clientes? Tal documentação comprovaria o que é receita e o que é mera
reposição de valor repassado aos motoristas.
Na presente autuação, o contribuinte, ao ser intimado a justificar a origem dos
depósitos/créditos recebidos, deve comprovar documentalmente a origem de cada um
deles; no caso dos presentes anexos, meras listagens, sem documentação e sem
correlação com os depósitos, não satisfazem a exigência.

Lucratividade.
Elaborou demonstrativo para evidenciar que, se verdadeiro o montante de omissão de
receitas, então a empresa apresentaria lucratividade muito acima do esperado para o
ramo.
Destaque-se que a lucratividade é um índice obtido pela divisão do lucro líquido pela
receita bruta; no quadro apresentado pelo litigante os percentuais de lucro ou
lucratividade que apurou foram obtidos pela divisão do lucro bruto pelo valor das
compras.
Fl. 4245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

À pág. 3.657, anexou-se demonstrativo da lucratividade operacional (percentual de
lucro operacional sobre a receita bruta), depois de consideradas as justificativas de
depósitos aceitas neste voto, projetando-se os valores dos totais de compras a partir da
proporção conhecida de compras da Ipiranga e considerando-se as despesas
operacionais escrituradas no Diário, concluindo-se pelos índices de lucratividade
operacional de 27,97% em 2007 e 18,35% em 2008.
Tais índices ainda poderiam ser considerados elevados, se levar-se em conta que os
percentuais legais de lucro presumido são: 1,6% na revenda de combustíveis; 8% na
revenda de outras mercadorias e 32% na prestação de serviços e se considerada a
proporção de cada um no total das receitas segundo os valores da escrituração do
contribuinte.
No entanto, tais índices, por si só, não tem o condão de justificar valores de receitas
considerados omitidos, por presunção legal; eis que o contribuinte não logrou apresentar
provas da origem do restante das receitas que foram identificadas como omitidas com
base na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Também não se pode deixar de destacar que o mesmo demonstrativo apontaria
lucratividade operacional de 1,4% em 2007 e () 6,13% em 2008, conforme segue, se
consideradas as compras nos termos propostos pelo litigante e as receitas e despesas
operacionais contabilizadas no Diário (valores declarados):

Enquanto que no Diário, págs. 32/33 e 41/42, a lucratividade operacional apurada a
partir do percentual de resultado operacional sobre a receita bruta (menos devoluções de
vendas) é, respectivamente, (R$996.997,29/R$19.665.316,05=5,07%) em 2007 e
(R$1.704.032,07/R$27.092.325,68 = 6,29%), em 2008.
O que evidencia a falta de coerência do demonstrativo que o litigante apresentou.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS RECEBIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A exigência tem como fundamento a presunção legal de omissão de receitas prevista no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Esclareça-se que, nessa forma de apuração, o que se tributa não são os depósitos
bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que
eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, o sinal de
exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receitas objeto da tributação, porque
não satisfatoriamente comprovada a origem financeira dos recursos utilizados.
Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal juris tantum, que
autoriza a caracterização de omissão de receita. É a própria lei que determina que os
depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos, e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere
ao contribuinte o ônus da prova.
Primeiramente, veja-se o que determina a legislação pertinente, Lei no 9.430, de 1996:
Depósitos Bancários
Fl. 4246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. § 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...) I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Convém deixar claro que o autuante explicou no TVF que as transferências de recursos
entre contas do mesmo titular foram excluídas dos depósitos bancários considerados na
autuação, assim como empréstimos tomados, depósitos estornados e cheques devolvidos
(pág. 145).
É oportuno um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de depósitos
bancários, a fim de aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e rege, a
matéria tributária objeto do presente lançamento.
A Lei no 8.021, de 14 de abril de 1990, determinou:
“Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza. (...)
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Grifouse.)”.

Vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte; a omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ser disciplinado de forma
diferente do previsto na Lei n.o 8.021, de1990: foi promulgada a já transcrita Lei n.o
9.430, de 1996, que no art. 42, e 88, XVIII, com a alteração do art. 4o da Lei no 9.481,
de 13 de agosto de 1997, que, conforme art. 150, III da Constituição Federal de 05 de
outubro de 1988 CF, De 1988 c/c o art. 105 do CTN, aplica-se aos fatos geradores
futuros ou pendentes ocorridos a partir de 01/01/1997, e que revogou a o §5.o do art. 6.o
da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990.
Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos; não logrando o titular comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte; há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições
para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava-se a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este
o critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos depositados em
nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
Fl. 4247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte foi intimado a justificar a origem dos depósitos/créditos recebidos devido
à a discrepância entre o que embolsou e a receita que informou, sendo que, no caso,
cabe ao contribuinte explicar a origem dos recursos, se não se tratam, como assevera, de
receitas, e provar que a diferença não é receita omitida ao Fisco.
Presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o princípio em virtude do
qual se tem como provado o fato, pela dedução tirada de outro fato, ou de um direito,
por outro direito. As presunções legais dividemse em absolutas ou presunções juris et
jure e em relativas, condicionais ou presunções juris tantum. As presunções absolutas
são as que, por expressa determinação da lei, não admitem prova em contrário nem
impugnação; os fatos ou atos que por elas se deduzem, são tidos como provados,
conseqüentemente como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o contrário. As
presunções relativas são estabelecidas em lei, não em caráter absoluto ou como verdade
indestrutível, mas em caráter relativo, que podem ser destruídas por uma prova em
contrário, ou seja, valem enquanto prova em contrário não vem desfazê-las ou mostrar
sua falsidade.
Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os indícios,
porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde que acompanhados
de elementos subsidiários que os tornem de valor indiscutível, enquanto aquelas são
geradas do preceito ou da regra legalmente estabelecida. No caso em análise, verificasse
não se tratar de simples indício de omissão de receitas, porquanto havendo uma
presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova, cabendo à contribuinte a
produção da prova de que não teria ocorrido a omissão de receitas.
Logo, tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, está prevista em lei, mas admite
prova em contrário, caberia à interessada comprovar a sua improcedência, mediante
provas que apresentasse.
No texto a seguir reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda Pessoas Jurídicas,
JUSTECRJ, 1979, pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza
essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a a autoridade
lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as
características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei
presume cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o
fato presumido não existe no caso. (Grifou-se.).
Nesse sentido, são também brilhantes as lições de Maria Rita Ferragut in Presunções no
Direito Tributário (São Paulo, Dialética, 2001, págs. 91/92):
Discordamos do entendimento de que as presunções ferem a segurança jurídica porque,
como meio de prova indireta que são, portam elevado grau de incerteza, prejudicando a
necessária apuração dos fatos. Entendemos que as presunções não devam ser aplicadas
em casos de dúvida e incerteza, mas somente nas hipóteses de impossibilidade de
comprovação direta do evento descrito no fato, já que seu principal fim é o de suprir
deficiências probatórias.
A certeza e a convicção (...) é inatingível objetivamente, estando, nessa perspectiva,
também ausente na prova direta. Sobre a questão da certeza, Manifestou-se Moacyr
Amaral dos Santos, para quem ‘há certeza, relativamente a um fato quando o espírito se
convence de sua existência ou inexistência’.
A previsibilidade (inerente ao princípio da segurança jurídica) quanto aos efeitos
jurídicos da conduta praticada não se encontra comprometida quando a presunção for
corretamente utilizada para a criação de obrigações tributárias. O enunciado presuntivo
Fl. 4248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

não altera o antecedente da regra-matriz de incidência tributária, nem equipara, por
analogia ou interpretação extensiva, fato que não é como se fosse, nem substitui a
necessidade de provas. Apenas, e tão somente, prova o acontecimento factual relevante
não de forma direta – já que isso, no caso concreto, é impossível ou muito difícil – mas,
indiretamente, baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à
conclusão de que o fato efetivamente ocorreu.
Caso não tenha ocorrido, até para a garantia de observância da segurança jurídica, é
permitido ao contribuinte produzir todas as provas juridicamente admitidas para os fins
de demonstrar a inveracidade fática do fato imputado.
(...)
A Administração tem o dever-poder de cumprir com certas finalidades, sendo-lhe
obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da coletividade, indicado na
Constituição e nas Leis. Conseqüência dessa premissa é a indisponibilidade do interesse
público. A utilização de presunções para a instituição de tributos é uma forma de
atender ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que
importem evasões fiscais deixem de provocar as conseqüências jurídicas que lhe seriam
próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito coloca à
disposição da fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de ser instauradas
em virtude da prática de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a
ocorrência do fato típico. (Grifou-se).
Logo, tratando o caso em tela de presunção legal relativa, fica invertido o ônus da
prova, pois a autoridade administrativa fica dispensada de provar que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico sujeito à incidência do imposto de renda; nesse caso, cabe à contribuinte a
produção da prova de que o fato presumido não existe, ou seja, de que não teria ocorrido
a omissão de receitas apontada pela fiscalização com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada.
Tem-se que os depósitos recebidos não foram justificados como referentes a receitas
declaradas, ou que fossem não tributáveis, isentos ou que pertencessem a terceiros, ou
outra justificativa que elidisse a autuação.
No caso, a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se deu
pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente, abstraída das
circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido ser beneficiado com um
depósito bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa
correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro
surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de receitas ou
rendimentos não declarados.
A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e idôneas
que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários. E essas
provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas junto
com a peça de defesa. Na peça impugnatória, examinam-se os elementos de prova se
apresentados; quanto aos valores não justificados, permanece a presunção legal de
omissão de receita e as correspondentes exigências de imposto e contribuições.
Não é excessivo comentar que o Conselho de Contribuintes vem mantendo os
lançamentos de IRPJ fundado em omissão de receitas por falta de comprovação da
origem de depósitos bancários, a teor das seguintes decisões:

Fl. 4249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO.
Matéria: IRPJ E OUTROS
Data da Sessão: 22/06/2006
Decisão: Acórdão 10515812
Resultado: NPU NEGADO
PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Ementa: IRPJ OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA Não justificada através documentação hábil e idônea a origem
dos depósitos efetuados em contas bancárias a margem da contabilidade está
caracterizada a omissão de receita por valor igual ao depósito efetuado não cabendo a
fiscalização aplicar percentual de lucratividade relativo ao seguimento econômico da
pessoa jurídica autuada.
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ E OUTROS
Data da Sessão: 23/03/2006
Decisão: Acórdão 10515618
Resultado: NPU NEGADO
PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Ementa: IRPJ OMISSÃO DE RECEITA DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA A Lei no 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Data da Sessão: 05/02/2009
No Acórdão: 10809836
Tributo / Matéria: IRPJ AFlucro presumido(exceto omis. receitas pres.legal)
Decisão
Por unanimidade de votos, NÃO CONHECER das razões do recurso relativas a matéria
submetida ao crivo do poder judiciário, e, no mérito, DAR provimento
PARCIAL, para reduzir a multa qualificada para 75%. Ausentes momentaneamente os
Conselheiros José Carlos Teixeira da Fonseca e Karem Jureidini Dias.
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Fl. 4250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Caracterizam omissão de
receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantidas junto à
instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. (...)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. Sempre que o fato se enquadrar ao
mesmo tempo na hipótese de incidência de mais de um tributo ou contribuição, as
conclusões quanto a ele aplicarse-ão igualmente no julgamento de todas as exações. (...)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA As
presunções legais relativas obrigam a autoridade Fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE Nos termos do que
determina a Súmula no 14 do 1o Conselho de Contribuintes, a simples apuração de
omissão de receita ou rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Possível, portanto, a desqualificação da multa. Recurso Voluntário Provido em Parte.

Portanto, descabe o argumento de ser desprovida de base a Receita Bruta omitida
apurada, dado que a exigência de impostos e contribuições, sobre receita presumida
legalmente como omitida, é legal.

Livro de Movimentação de Combustíveis LMC.
Apresentou às págs. 2.862/3.639, cópias dos LMC dos anos 2007 e 2008, para provar
que não omitiu nem compras nem receitas, nos meses de 10/2007, 03, 08 e 09/2008, em
relação aos quais o autuante detectou os maiores valores de omissão de receitas, pois
constam as entradas e saídas diárias de todos os combustíveis, bomba, por bomba, com
valores inicial e final de cada dia, resumo dos litros vendidos e comprados, o que
impede que receita de revenda de combustível (que é 98% da receita total da empresa)
seja omitida.
Tal como já comentado neste voto, cabe ao contribuinte documentar a origem de cada
crédito/depósitos recebido em suas contas bancárias, de que foi intimado; a
apresentação do o LMC não satisfaz essa exigência.

Anexo V.
Referencia-se ao Anexo V (págs. 2.715/2.716) do auto de infração, onde a simples
análise visual dos valores das vendas apuradas pelo fiscal em 10/2007, 01, 03 e 09/2008
evidencia que se trata de valores que o posto (que é a empresa litigante) não teria como
ter vendido, porque não existia tal quantidade do produto (em 09/2008, seriam 5
milhões de litros num mês), nem funcionários suficientes para atender.
Quanto aos meses citados, conforme relatado, os valores das omissões foram reduzidos,
respectivamente, conforme demonstrado no Anexo V_Acórdão, de pág. 3.658: a.
10/2007: de R$7.639.667,77 para R$6.813.093,07, por terem sido justificados R$900,00
de origens no HSBC; 01/2008: de R$3.727.498,06, para R$556.398,06, por terem sido
justificados
Fl. 4251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

R$3.171.100, no Sicredi; 03/2008: de R$5.623.923,30, para R$365.323,30, por terem
sido justificados R$ 5.249.600,00 no Sicredi; 09/2008: de R$7.377.093,33 para R$
5.909.295,47, por terem sido justificados R$ 1.467.797,86, no HSBC.
Tal como já comentado neste voto, cabe ao contribuinte documentar a origem de cada
crédito/depósito recebido em suas contas bancárias, de que foi intimado; o fato de os
valores da receita total em alguns meses, mesmo depois da revisão efetuada neste voto,
serem discrepantes em relação aos dos demais meses, não satisfaz essa exigência.

Anexo 01.
O Anexo 01 – Relatório anual de vendas por bomba de abastecimento dos anos 2007 e
2007, págs. 2.773/2.775, cujos totais coincidem com a receita escriturada.
Tal como já comentado neste voto, cabe ao contribuinte documentar a origem de cada
crédito/depósitos recebido em suas contas bancárias, de que foi intimado; a
apresentação do referido Relatório não satisfaz essa exigência.

Elevados saldos de Caixa, durante o ano.
A respeito das considerações feitas pelo autuante, às págs. 2.662/2.663 (págs. 5/6 do
TVF), sobre elevados saldos de caixa do autuado, questionou o litigante “Não tem uma
justificativa razoável se for só somados os créditos, e os débitos aonde ficam no
Caixa?”, pois devem ser considerados os débitos e a origem da maioria dos valores foi
transferências da própria empresa.
Cabe destacar que as considerações sobre o saldo de Caixa da empresa foram ditas pelo
autuante, não para provar omissão de receitas, mas para destacar ser estranho que
mantivesse valores tão elevados ao longo do ano, os quais se reduziam no
encerramento.
Como tais observações e dados não serviram de base para a autuação e como o litigante
meramente argumentou em contrário, sem qualquer demonstrativo a ser analisado,
considerasse dispensável adentrar no mérito da questão.

Com a edição da Lei no 9.430/1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários,
cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de
receita, na medida em que o contribuinte é obrigado a manter e guardar os documentos e demais
papéis que serviram de base para sua escrituração. Desta forma, passou a ocorrer a inversão do
ônus da prova, cabendo ao sujeito passivo da relação jurídica provar que a prática do fato que lhe
está sendo imputado não corresponde à realidade.
Diante da falta de apresentação de documentos que comprovassem sua
movimentação bancária, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento dos Autos de Infração em
discussão, cumprindo com as obrigações impostas pela legislação pertinente.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que lhe
dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas. Assim correto o
enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez que resta
Fl. 4252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.206 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721361/2012-48

evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos os valores integrados às suas
contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte não
identificada e provavelmente sujeita a tributação.
Não há o que se falar em falta de análise adequada dos depósitos. Ora, os
depósitos encontram-se comprovados através de extratos de movimentação bancária do próprio
contribuinte. O recorrente foi intimado para justificar a movimentação e não logrou êxito, e até o
momento não consegue elidir a presunção legal.
Assim, diante da falta de comprovação, plenamente aplicável a presunção legal, a
qual é relativa, cabendo ao Recorrente trazer provas para elidi-la, o que não fez.
Ademais, como muito bem enfrentado pela decisão de piso, este Conselho não
pode afastar a aplicação da legislação vigente, que prevê a presunção da omissão de receitas em
casos como o ora aqui analisado.
O fato é que o contribuinte apenas trouxe aos autos listagens, planilhas e relatórios
apócrifos emitidos unilateralmente e que não são hábeis para elidir a presunção legalmente
prevista.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, estende-se no que couber,
aos demais lançamentos decorrentes quando tiver por fundamento o mesmo suporte fático.
Quanto ao pedido de produção de prova pericial indefiro por entender que o
contribuinte não logrou êxito em trazer aos autos um mínimo elemento de prova do quanto alega
que pudesse suscitar dúvidas a este Relator.
Desta feita, indefiro o pedido de perícia e nos termos da faculdade garantida pelo
§ 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 4253
DF CARF MF
Documento nato-digital